Tribunal: TJBA
Processo: 8005251-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005251-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PABLO TEIXEIRA LARANJEIRA

Advogado(s)
:
MURILO MARTINS CAMELO, GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO

AGRAVADO: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
FABIO PIRES DA SILVA, JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE, NEI CALDERON

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA PARCIALMENTE VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PROPORCIONAL EM CASO DE ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS VÍCIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
de instrumento interposto face a decisão do juízo de origem que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer excesso de execução no valor de R$ 234.668,49, reduzindo o débito executado e mantendo a condenação em honorários advocatícios proporcionais ao valor reconhecido como excesso.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em apurar se há omissão ou contradição no acórdão quanto:
(i) à fundamentação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na fase de cumprimento de sentença;
(ii) à aplicação da cláusula penal do contrato (Cláusula 11ª), diante da exclusão dos lucros cessantes;
(iii) à suposta incompatibilidade entre a validade da cláusula penal e a exclusão da incidência de juros mensais de 1%.

III. Razões de decidir
3. Verificou-se omissão quanto à fundamentação da condenação em honorários advocatícios, que deve ser sanada com a expressa menção de que, havendo acolhimento parcial da impugnação, é cabível a fixação proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos da jurisprudência do STJ.
4. A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários em caso de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença (EDcl no AgInt no REsp 1.657.458/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 14.11.2017).
5. Rejeita-se a alegação de omissão quanto à aplicação da cláusula penal contratual, uma vez que o acórdão expressamente limitou a penalidade à multa de 2% prevista contratualmente, excluindo os juros mensais como forma de lucros cessantes.
6. Não se verifica contradição interna na decisão embargada, porquanto o afastamento dos juros mensais de 1% encontra fundamento na exclusão dos lucros cessantes pela instância recursal, não havendo previsão de cumulação com a cláusula penal.
7. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação genérica para fins de prequestionamento, quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1. É cabível a fixação proporcional dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, quando há acolhimento parcial da impugnação, ainda que por erro de cálculo da parte exequente.

2. A cláusula penal contratual, quando validada na forma restrita definida pela sentença e mantida em acórdão, não permite a cumulação com juros mensais de 1% caracterizados como lucros cessantes, quando estes forem expressamente afastados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º e 8º; art. 489, § 3º; art. 1.022; CC, arts. 275 e 283.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.657.458/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 14.11.2017; STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJe 10.10.2012; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 15.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8005251-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
PABLO TEIXEIRA LARANJEIRA
e como embargados
SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E ACOLHER EM PARTE os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator